Tribunal: TJMT
Processo: 0013852-68.2012.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013852-68.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (APELANTE), AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR - CPF: 257.519.561-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 503.676.681-49 (APELANTE), INGRID DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 996.866.191-00 (ADVOGADO), LUCIOMAR ARAUJO BASTOS - CPF: 345.832.381-34 (APELANTE), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 03.639.257/0001-86 (APELANTE), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON - CPF: 705.872.991-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E PROVEU O RECURSO DOS APELANTES

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FALTA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS RECONHECIDA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ELES – PRELIMINAR ACOLHIDA - ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ARE N. 843.989/PR – TEMA 1.199 DO STF – DOLO ESPECÍFICO NÃO CARACTERIZADO – CONDENAÇÕES AFASTADAS – NOVO REGIME PRESCRICIONAL IRRETROATIVO – INDISPONIBILIDADE DOS BENS – REQUISITOS NÃO SATISFEITOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. DEMAIS APELAÇÕES PROVIDAS.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2.
Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. Se a prova dos autos não aponta a presença do dolo específico, inviável manter-se condenação nas sanções da Lei n.º 8.429/1992, por dolo genérico ou culpa do agente, ante as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021, o que enseja o provimento do recurso.

4. Conforme estabelecido pelo STF, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais somente a atos praticados a partir da publicação da lei, razão pela qual no caso não há prescrição ou prescrição intercorrente.

5.
“In casu, a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa não foi ajuizada de forma isolada em relação à pessoa jurídica e seus sócios, na condição de terceiros beneficiados, mas, sim, como corresponsáveis, em conjunto com outros servidores públicos. (...) 10. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.”
(N.U 0005390-11.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

7. Sentença reformada. Recurso de Apelação do Ministério Público desprovido. Demais Apelações providas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANDRE LUIZ PRIETO E OUTROS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ANDRE LUIZ PRIETO, EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA, LUCIOMAR ARAUJO BASTOS e MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA – ME
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT, M.M. Juíza Celia Regina Vidotti, nos autos da “Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa” n. 0013852-68.2012.8.11.0041, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os requeridos pela prática de atos de improbidade considerando que os requeridos incorreram nas condutas previstas no art. 9°, caput, art. 10, XII e art. 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa, julgo parcialmente procedentes os pedidos, em relação aos requeridos André Luiz Prieto, Emanoel Rosa de Oliveira, Mundial Viagens LTDA e Luciomar Araújo Bastos, os quais se sujeitarão as sanções previstas nos incisos I, II e III do art. 12, da Lei n° 8.426/92.

Como causa de pedir recursal, os dois primeiros apelantes, André Luiz Prieto e Emanoel Rosa de Oliveira afirmam que as notas fiscais emitidas, e que embasaram a ação civil pública, não expressam a quantidade de voos realizados, mas apenas o intervalo de dias em que estes se deram. Alegam ainda a teratologia da sentença em apontar a divergência em relação aos pagamentos se comparada à quantidade de horas de voos mencionadas nas faturas, com os orçamentos apresentados pelas empresas Abelha Taxi Aéreo e WDA Táxi Aéreo.

Sustentam não ter sido caracterizado o dolo ou má fé na conduta, uma vez que os pagamentos feitos à empresa requerida se deram ordem bancária, assinadas pelo apelante André Luiz Prieto, apenas na condição de ordenador de despesas, por isso, a responsabilidade pelo débito por pagamento de serviços não executados, mas atestados, deve recair sobre os agentes que têm o dever de fiscalizar o contrato e não sobre a autoridade que ordenou o pagamento.

Alegam que para que haja a responsabilidade dos ordenadores de despesas, torna-se necessária a verificação da ilegalidade ou ilegitimidade dos atos de ordenação de despesa, o que não se mostrou no presente processo.

Prosseguem dizendo que as sanções aplicadas não respeitaram os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo havido perda superveniente do objeto, uma vez que não exercem mais o cargo público.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para a improcedência do pleito ou, alternativamente, a redução das sanções, com a exclusão da pena de perda do cargo público, em face da perda do objeto superveniente.

Por sua vez, os apelantes Mundial Viagens LTDA e Luciomar Araújo Bastos, como causa de pedir recursal sustentam, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva do réu Luciomar Araújo Bastos, que era mero sócio proprietário da empresa contratada. No mérito, sustentam que nunca colaboraram com o esquema ímprobo narrado pelo MP, mas apenas executaram a atividade empresarial ques lhe competia, no interesse do contrato nº 004/2011 celebrado.

Afirmam que, para a prestação do serviço, a Apelante Mundial Viagens, por não possuir aeronaves próprias, promovia a intermediação do serviço entre os pilotos/proprietários de aeronaves e a Defensoria Pública/MT.

Aduzem que a empresa apenas cumpriu com sua obrigação contratual, não havendo comprovação de dolo, má fé ou culpa grave na execução do contrato.

Ainda, reconhecem ter havido eventual culpa simples na execução do contrato, motivo pelo qual deve haver a redução das sanções impostas aos seus patamares mínimos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para a improcedência do pleito ou, alternativamente, a redução das sanções, com a exclusão da multa pelos embargos protelatórios.

Contrarrazões no id. 111548692.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento dos recursos – id. 112552968.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, o apelante LUCIOMAR ARAUJO BASTOS alegou em suas razões a sua ilegitimidade passiva para responder aos atos da empresa ré, uma vez que figuraria como mero sócio proprietário, não tendo sua conduta isoladamente descrita na peça acusatória.

Pois bem.

De início, ressalto, que, a teor do art. 3º da Lei de Improbidade Administrativa, a sujeição ao dever de probidade se estende a quaisquer outras pessoas, ainda que não servidores públicos, que estejam de algum modo vinculadas ao Poder Público, bem como aos terceiros que se beneficiem do ato de improbidade, dentre os quais se incluem as pessoas jurídicas, ainda que de direito privado.

Contudo, é cediço que, o simples fato de o requerido ser sócio da empresa supostamente beneficiada por ato de improbidade administrativa não indica, necessariamente, que ele teve participação nos fatos ilícitos, a ponto de se ter dispensado ao menos uma sinalização de conduta direta e pessoal, o que não se viu nos autos.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, 3º E 23, I, DA LEI N. 8.429/92, E ART. 47 DO CC. PRETENSÃO DE NÃO APLICAÇÃO AOS PARTICULARES DA DISCIPLINA DA PRESCRIÇÃO CONTIDA NA LIA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE EXTENSÃO SUBJETIVA DO ART. 3º QUE UNIFORMIZA O TRATAMENTO DOS IMPLICADOS COM A AÇÃO. APTIDÃO DA INICIAL E LEGITIMIDADE DOS RECORRENTES RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE ESBARRA NO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 7/STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DIRETA À PESSOA JURÍDICA E AOS SÓCIOS QUE A INTEGRAM. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATRIBUIÇÃO DE ATO PESSOAL AOS SÓCIOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL E DESPROVIMENTO.

I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu a inicial da ação de improbidade administrativa. No Tribunal de origem, o recurso foi desprovido. Interpuseram os recorrentes recurso especial, alegando violação dos arts. 2º, 3º e 23, I, da Lei n. 8.429/92, e 47 do CC.

II - A teor do art. 3º da LIA, "As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta". Portanto, as regras da Lei de Improbidade, por força do preceituado nos seus arts. 2º e 3º, alcançam também os particulares que, de qualquer forma, tenham concorrido para o ato acoimado de ímprobo.

III - Logo, não têm os particulares que concorreram, "em tese", para a prática do ato ímprobo o direito à contagem individualizada dos prazos prescricionais, aplicando-se a eles os prazos e termos iniciais previstos na LIA. Precedentes.

V - Por outro lado, o acórdão recorrido, a partir dos elementos de que dispunha e orientado pelo princípio in dubio pro societate, que vigora na fase de recebimento da inicial de improbidade, identificou a potencial responsabilidade dos recorrentes pela prática dos atos apurados, pronunciando a aptidão da inicial e a legitimidade passiva dos agravantes. A revisão desse entendimento esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

VI - Por fim, não se pode cogitar de violação do art. 47 do CC, porque, consoante reconhecido pelo órgão jurisdicional a quo, a manutenção dos sócios no polo passivo é motivada pela necessidade de "apuração de eventual responsabilidade por ato de improbidade administrativa". Ou seja, a ação de improbidade administrativa também objetiva responsabilizar os sócios pelo cometimento pessoal de improbidade e não apenas a pessoa jurídica que integram.

VII - Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1789492 PR 2018/0344071-3, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/5/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/5/2019).

Com efeito, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo comprovado e/ou que tenha produzido dano ao erário, sendo necessário perquirir todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa.

Por sua vez, a prática de ato ilícito por pessoa jurídica configura desvio de finalidade (art. 50, parágrafo único, do CC), apto a fundamentar a desconsideração da personalidade jurídica para fins de responsabilização de seus sócios, que concorreram efetivamente para a prática dos atos de improbidade administrativa ou foi por eles beneficiados (art. 3º da LIA).

No caso dos autos, observa-se que a inicial da ação civil pública não descreve condutas diretas e pessoais em relação ao Apelante LUCIOMAR ARAUJO BASTOS, sócio proprietário da Empresa MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, apontada como beneficiada pelos supostos atos ímprobos verificados, apenas destacando que eram beneficiários diretos da conduta ilegal perpetrada pelos agentes públicos, já que teriam emitido as notas fiscais de serviços não prestados.

Nesse aspecto, diante da falta de indicação de conduta pessoal e direta do sócio da empresa beneficiada por suposto ato de improbidade administrativa e da ausência de realização de prévio procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da Empresa MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA – ME para a responsabilização de seus sócios, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Apelante LUCIOMAR ARAUJO BASTOS é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DEIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA– OMISSÃO DOLOSA NA CONCESSÃO DE REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DOICMS– FALECIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO NO CURSO DA AÇÃO –– PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA E FÍSICAS BENEFICIADAS – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, POR JULGAMENTO EXTRA PETITA E POR INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADAS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONDUTA PESSOAL E DIRETA DOS SÓCIOS DA EMPRESA BENEFICIADA – FALTA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS RECONHECIDA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO A ELES – PRELIMINAR ACOLHIDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PREVISTA PELA LEI N. 14.230/2021 (TEMA N. 1199 DO STF) – MÉRITO – FALECIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO REQUERIDO NO CURSO DO PROCESSO -PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E SEUS SÓCIOS QUE SE BENEFICIARAM COM O ATO ÍMPROBO (LITISCONSORTES PASSIVOS) – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1199 DO STF – ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

1. Embora o Supremo Tribunal Federal já tenha declarado o "direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa" (Súmula Vinculante nº 14); tal direito não é absoluto e irrestrito, não se aplicando aos procedimentos sigilosos, sob pena de prejuízo à colheita de provas.

2. Nos termos do art.507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

3. O pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica em julgamento extra ou ultra petita.

4. Não se mostra inepta a petição inicial quando da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, resguardado o contraditório e o exercício do direito de defesa pelo réu, especialmente quando não identificadas nenhuma das hipóteses previstas no art. 295, parágrafo único, do CPC/1973 aplicável ao caso por se tratar de sentença proferida antes da entrada em vigor do novo CPC.

5. A atividade jurisdicional está adstrita aos limites do pedido e da causa de pedir. Entretanto, o magistrado aplica o direito à espécie sem qualquer vinculação aos fundamentos jurídicos deduzidos na petição inicial, por força do princípio iura novit cúria; sendo atribuição do autor narrar os fatos que serviram de suporte da demanda e, ao magistrado, conferir-lhes o enquadramento legal que entender adequado.

6. Nos termos do Tema n. 1199 do STF, em relação aos prazos prescricionais, não se aplicam, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de 25/10/2021.

7. O Tema n. 1.199 do STF fixou ainda, a tese de que, a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

8. In casu, a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa não foi ajuizada de forma isolada em relação à pessoa jurídica e seus sócios, na condição de terceiros beneficiados, mas, sim, como corresponsáveis, em conjunto com outros servidores públicos.

9. Conforme precedente do STJ, (...) já instaurada e estabilizada a ação de improbidade, a posterior morte do único agente público presente no polo passivo não tem o condão de desconstituir, ipso facto, a legitimidade passiva do litisconsorte particular remanescente, devendo a demanda prosseguir contra este último e, sendo o caso, também contra os sucessores do agente público. (...) (STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1.300.198/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/11/2020).

10. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.

(N.U 0005390-11.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada, para reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo, em razão da ausência de desconsideração da personalidade jurídica da empresa MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME para a responsabilização de seus sócios e, consequentemente, diante da ausência de indicação de conduta pessoal e direta destes no suposto ato de improbidade administrativa, reconhecer a ilegitimidade passiva do Apelante LUCIOMAR ARAUJO BASTOS, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em relação a eles.

É como voto.

V O T O
- MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se
de recursos de apelação interpostos por ANDRE LUIZ PRIETO, EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA, LUCIOMAR ARAUJO BASTOS e MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA – ME em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT, M.M. Juíza Celia Regina Vidotti, nos autos da “Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa” n. 0013852-68.2012.8.11.0041, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os requeridos pela prática de atos de improbidade considerando que os requeridos incorreram nas condutas previstas no art. 9°, caput, art. 10, XII e art. 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa, julgo parcialmente procedentes os pedidos, em relação aos requeridos André Luiz Prieto, Emanoel Rosa de Oliveira, Mundial Viagens LTDA e Luciomar Araújo Bastos, os quais se sujeitarão as sanções previstas nos incisos I, II e III do art. 12, da Lei n° 8.426/92.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando os requeridos nos seguintes termos:

“(...) Diante do grau de seriedade dos atos praticados pelos requeridos, e atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano causado, entendo que a adequação de algumas das sanções previstas no art. 12, I, II e III, da lei n° 8.429/92, será suficiente para reprovação e responsabilização dos requeridos. Assim, as sanções serão aplicadas de modo cumulativo.

Diante do exposto, considerando que os requeridos incorreram nas condutas previstas no art. 9°, caput, art. 10, XII e art. 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa, julgo parcialmente procedentes os pedidos, em relação aos requeridos André Luiz Prieto, Emanoel Rosa de Oliveira, Mundial Viagens LTDA e Luciomar Araújo Bastos, os quais se sujeitarão as sanções previstas nos incisos I, II e III do art. 12, da Lei n° 8.426/92, da seguinte forma:

a)Ressarcimento do dano causado aos cofres públicos, de forma solidária, cujo valor à época foi de R$212.379,00 (duzentos e doze mil trezentos e setenta e nove reais), devendo ser acrescido juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, com incidência a partir do dano efetivo;

b)Pagamento de multa civil, no valor correspondente a 50% do valor do dano causado, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data da sentença.

Ainda, com relação a requerida Mundial Viagens e Turismo LTDA., condeno-a:

a)Proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais, pelo prazo de cinco (05) anos.

Também, condeno os requeridos dos André Luiz Prieto e Emanoel Rosa de Oliveira:

a)Perda da função pública;

b)Suspensão dos direitos políticos, pelo período de 05 (cinco) anos.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais a ser divididas pro rata.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido.

Julgo, por consequência, extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. (...).”

Inconformados, insurgem-se os réus, ora recorrentes.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se houve a caracterização de atos de improbidade administrativa de forma a causar enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ofensa aos princípios da administração.

De outro lado,
destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei nº 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1º,
§3º da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”.

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

Ressai dos autos que MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra ANDRE LUIZ PRIETO, EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA, LUCIOMAR ARAUJO BASTOS e MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA – ME aduzindo, em síntese, que os Requeridos teriam se apropriado de recursos oriundos da Defensoria Pública Estadual de Mato Grosso, utilizando-se de notas fiscais de prestação de serviços de aluguel de aeronaves que efetivamente não teriam sido prestados, acarretando lesão ao erário no importe de R$212.379,00 (duzentos e doze mil trezentos e setenta e nove reais).

A acusação sustenta que os dois primeiros requeridos pagavam por serviços de aluguel de aeronaves para atender à Defensoria Pública de MT, que não eram prestados, e, por via de consequência, a empresa requerida emitia notas fiscais que não correspondiam à realidade dos serviços contratados, implicando ao erário o dever de pagar por horas de fretamento aéreo que, na verdade, não foram executadas em voos operados para a defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente foi sustentado pelos apelantes ANDRE LUIZ PRIETO e EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA a inutilidade da prova colhida em sede de inquérito civil.

Entretanto, colhe-se do processo em tela que o feito teve seu regular andamento sob o manto do contraditório e ampla defesa: os Requeridos foram notificados à apresentarem resposta escrita; foram citados para ofereceram contestação; intimados para especificarem as provas.

O juízo
a quo
deferiu a prova testemunhal, designando audiência e intimadas as partes para arrolarem testemunhas, tendo as partes apresentado o rol e realizado a audiência de instrução e julgamento.

Nesse passo, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da produção de provas em fase de inquérito civil, quer pela legalidade deste instrumento, quer ainda pelo fato do Juiz de 1º grau ter fundamentado a condenação em outras provas, inclusive produzidas em audiência judicial.

Ademais, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
as provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório
" (AgInt no AREsp 1155352/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018).

Nesse contexto, há de ser comprovada a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade ou o mero exercício da função. Portanto, a nova redação da Lei de Improbidade exige a presença do elemento subjetivo, do dolo específico, para a configuração dos atos ímprobos, não mais se fazendo suficiente, para tanto, a presença do dolo genérico, revelando-se insuficientes a tal finalidade as provas carreadas aos autos.

Nos termos da r. sentença, a conduta dos réus configuraria comportamento doloso.

No entanto, no caso concreto, não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização do ato de improbidade administrativa.

Com efeito, pelos documentos carreados aos autos, não resta caraterizado que as partes apelantes possuíam o dolo especifico de praticar o ato ímprobo.

Ora, as condutas atribuídas aos Apelantes demonstram irregularidade nas contratações realizadas, posto que não foram observados os ditames legais, uma vez que as decisões tomadas não foram benéficas a Administração Pública.

Entretanto, os atos irregulares praticados, no exercício de suas funções – responsável pelo trâmite processual de pagamento à empresa Mundial Viagens e Turismo LTDA -, por si só, não são capazes de configurar o ato de improbidade administra, uma vez que, no caso concreto, não resta caracterizado o dolo específico exigido.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos
releva o dolo genérico
, mas não evidencia a vontade dos agentes em realizar as contratações e pagamento do serviço com vistas à obtenção de benefício próprio ou de terceiros.

Ressalta-se que esta decisão não se reconhece a legalidade dos atos praticados pelos Apelantes ou a ausência de imoralidade da conduta praticada, mas tão somente reconhece que, com advento da Lei nº 14.230/2021, é necessário a demonstração do dolo específico para caracterização do ato de improbidade.

Aliás, importante frisar que esta decisão não interfere em outras penalidades existentes em outras esferas, mormente porque os requisitos para o reconhecimento do ato de improbidade administrativa divergem dos requisitos para eventual condenação na esfera criminal ou administrativa.

E ainda, é certo que as esferas são independentes, razão pela qual eventual solução conferida na ação criminal não interfere no julgamento da demanda por improbidade administrativa, excetos nos casos em que se reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria
.

Por sua vez, o Requerido Emanoel Rosa (que à época exercia o cargo de Chefe de Gabinete do Defensor Público-Geral) ainda na origem foi inocentado das acusações de improbidade, ao argumento de que a sua conduta de atestar o recebimento na fatura de serviços não demonstrou intenção de lesar o erário, tampouco evidenciou desleixo e negligência em relação à coisa pública, evidenciariam a mera culpa e não dolo específico.

Por fim, ressalta-se que a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo já enfrentou caso semelhante a esta demanda, com as mesmas partes, nos autos nº 0033599-67.2013.8.11.0041, da relatoria da Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, em que restou afastado o dolo específico, nos seguintes termos:

Quanto ao dolo
, observo que a decisão de origem considerou para condenação dos Apelantes
André Luiz, Mundial Viagens
e
Luciomar
a existência de
dolo genérico
e, além disso, eximiu de condenação o então servidor que efetivamente atestou a prestação do serviço, por considerar ausentes os elementos que, se presentes estivessem, ainda assim configurariam apenas culpa grave.

Embora a sentença tenha considerado que
o

dolo genérico
na conduta seja suficiente para a condenação, o atual entendimento do STJ firmou-se no sentido de que a
Lei n.º 14.230/2021 exige que este seja específico
, sob pena de não caraterização do ilícito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- DANO AO ERÁRIO -
VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU
- DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RETROATIVIDADE DA NORMA -
APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA - IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO. 1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica, bem como o julgamento do Tema 1.199, que possibilita a aplicação da nova norma aos processos em curso. 2.
Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11
, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário,
sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas
. 3.
Não demonstrado o dolo do requerido, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992
. 4. Recurso provido. Sentença reformada.” (N.U 1001401-35.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/12/2022, publicado no DJE 15/12/2022) (g.n)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INSUBSISTÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO -
TEMA 1.199 DO STF
- INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES ADVINDAS DA LEI Nº 14.230/2021 -
MÉRITO - PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO - DOLO ESPECÍFICO - ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE NOS AUTOS
-RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1199), decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso. 4.
É certo que, após as alterações decorrentes da vigência da Lei nº 14.230/2021, a norma exige dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, o que não se verifica in casu
. 5. Recurso conhecido e provido.” (N.U 0004673-15.2012.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/11/2022, publicado no DJE 02/12/2022) (g.n.)

Como visto, as condutas apontadas na inicial, atribuídas ao Apelante
André

Luiz
e que ensejaram contra ele e os demais Apelantes a propositura, pelo Ministério Público, da Ação Civil Pública e culminaram com a condenação dos três por ato de improbidade, não configuram o dolo específico para o fim previsto no art. 10 da LIA, cuja presença é exigida pela norma legal e cuja prova deve ser extraída de uma acurada análise de todo o contexto fático, conforme assentado pela legislação e pela jurisprudência atinentes à espécie.

Assim, entendo que
não há falar-se na possibilidade de mantença da condenação de
André Luiz
pela prática de ato de improbidade
,
já que, ao analisar o conteúdo probatório carreado aos autos, o juízo singular concluiu como haver restado
“
patente a presença do dolo genérico
”
em sua conduta e que
“
os elementos constantes nos autos apontam, sem dúvida razoável, para a culpabilidade do requerido
”

(
sic
).

Por sua vez, o Requerido
Emanoel
(que à época exercia o cargo de Chefe de Gabinete do Defensor Público-Geral) ainda na origem foi inocentado das acusações de improbidade, ao argumento de que a sua conduta de atestar o recebimento na fatura de serviços não demonstrou intenção de lesar o erário, tampouco evidenciou desleixo e negligência em relação à coisa pública, elementos que, se presentes estivessem, evidenciariam a mera culpa e não dolo específico.

Assim, se os então servidores públicos estão eximidos da prática de ato improbo (um deles ainda na origem e o outo agora, em sede recursal), não há possibilidade de que os demais - particular e pessoa jurídica de direito privado (
Luciomar
e
Mundial Viagens
) - permaneçam isoladamente no polo passivo da Ação Civil Púbica por ato de improbidade, matéria, inclusive, assente nos Tribunais:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO OCORRENTE.
RÉU "PARTICULAR". AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Inexistem quaisquer resquícios de negativa de prestação jurisdicional cometida pelo acórdão recorrido que examinou de modo sólido e integral a controvérsia. 2.
"Não figurando no pólo passivo qualquer agente público, não há como o particular figurar sozinho como réu em Ação de Improbidade Administrativa"
(REsp 1155992/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 1º.07.10). 3. Ressalva-se a via da ação civil pública comum (Lei 7.347/85) ao Ministério Público Federal a fim de que busque o ressarcimento de eventuais prejuízos ao patrimônio público. 4. Recursos especiais não providos. (REsp n. 1.181.300/PA, Rel. Min.
Castro Meira
, Segunda Turma, j. em 14/9/2010, DJe de 24/9/2010)” (g.n.).

De se ver que o simples fato de se descartar a prática de ato improbo em relação ao Apelante
André

Luiz
,

que integra o polo passivo da demanda, por si só já impossibilitaria manter a condenação dos demais Apelantes (particulares).

Nesse sentido, colaciono ainda:

“(...) O STJ entende que
"os particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no polo passivo um agente público responsável pelo ato questionado"
(REsp 1.732.762/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.12.2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.608.855/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12.4.2018; AgInt nos EDcl no AREsp 817.063/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24.9.2020; AgInt no AREsp 1.402.806/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5), Primeira Turma, DJe 3.11.2021; REsp 1.409.940/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22.9.2014; REsp 1.405.748/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17.8.2015; e REsp. 1.171.017/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6.3.2014. (...).” (REsp n. 1.980.604/PE, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
RÉU PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DE AGENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE
. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Os arts. 1º e 3º da Lei 8.429/92 são expressos ao prever a responsabilização de todos, agentes públicos ou não, que induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem sob qualquer forma, direta ou indireta.
2.
Não figurando no polo passivo qualquer agente público, não há como o particular figurar sozinho como réu em Ação de Improbidade Administrativa
.” (TJRO - Apelação Cível n.º 7000105-41.2016.822.0022, 2ª Câmara Especial, Relator: Des.
Hiram Souza Marques
, j. em 13/02/2023) (g.n.)

Diante desse quadro, a condenação dos demais Apelantes (
Luciomar
e
Mundial Viagens
) nas sanções da Lei n.º 8.429/92 também não se sustenta.

Em relação ao
Apelo do Ministério Público
, tem-se que este almeja que a condenação fixada na origem alcance
Emanoel
, bem como

haja a extensão

dos efeitos

da
“perda do cargo público”
para abarcar eventual função pública exercida por
André Luiz
quando do trânsito em julgado

da decisão.

Ocorre que, diante das conclusões acima expendidas,
André

Luiz
não agiu com dolo específico e, ademais,
Emanoel
(ex-assessor, na época Chefe de Gabinete do Defensor-Geral) foi inocentado das acusações ainda não origem, não se podendo desconsiderar, inclusive, que por ocasião da propositura da Ação de Improbidade já não mais ostentava a qualidade de servidor público, tanto que qualificado como particular na inicial acusatória, de modo que, ausente o dolo específico na conduta do Apelante
André Luiz
e não figurando nenhum outro servidor público no polo passivo da ação, inócua resulta a pretensão recursal ministerial visando à condenação daquele e a extensão de efeitos da decisão para este último”.

Partindo dessas premissas, as sanções impostas devem ser afastadas diante da não configuração do ato de improbidade administrativa, razão pela qual a sentença merece reforma para ser julgada improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto
, conheço dos recursos de apelação. Nego provimento ao recurso do Ministério Público Estadual e DOU PROVIMENTO aos Recursos de Apelação interpostos por André Luiz Prieto e por Luciomar Araújo Bastos e Mundial Viagens e Turismo Ltda – ME, para julgar improcedente a Ação de Improbidade Administrativa proposta em desfavor destes junto à Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá.

Esta decisão não interfere, por exemplo, na perda de cargo/função pública existentes em outras esferas ou outras penalidades pelos mesmos fatos aqui discutidos, mormente porque os requisitos para o reconhecimento do ato de improbidade administrativa divergem dos requisitos para eventual condenação administrativa ou criminal.

Por consequência lógica, determino o levantamento da indisponibilidade de bens, como requerido em id. 170288662.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023